Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704250-79.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ASSOC.MORADORES ADQ.LOTES COND.RECANTO DA SERRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 58726407), interposta pela Ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 58726406), que nos autos da ação de obrigação de fazer com declaratória de nulidade, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DE LOTES DO CONDOMÍNIO RECANTO DA SERRA julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional. Confira-se o dispositivo da sentença: Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a nulidade da cobrança realizada no mês de março 2022, objeto da lide, e determinar a revisão da cobrança referente ao mês em questão (março de 2022), para o consumo equivalente a 3254 kwh, no valor de valor de R$ 3.389,69 (três mil e trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Por consequência lógica, os valores pagos a maior pela parte autora - relativamente ao mês de março de 2022 -, deverão ser restituídos, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional e condeno a ré reconvinte ao pagamento das custas e despesas reconvencionais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa reconvencional, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Revogo, por fim, a tutela de urgência de ID 125016972, já que relacionada a fatura que não é objeto de exame nos presentes autos. Resolvo, por conseguinte, o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões de apelação, a Ré alega que: (i) a parte autora aduz que foi cobrada por fatura no valor de R$ 136.591,66, emitida após a realização de uma inspeção em sua unidade consumidora, cujo débito corresponde à uma recuperação de consumo por irregularidade encontrada no medidor de energia; (ii) a Requerente não concorda com o procedimento adotado, alegando que não foi realizado nos moldes da legislação, não sendo possível atribuir-lhe o ônus da recuperação; (iii) não houve qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas por ela, que sempre agiu em estrita conformidade com o que estabelecem as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; (iv) verificou-se que após a regularização da Unidade Consumidora no dia 28/11/2021 decorrente do TOI n. 114911, houve mera evolução de consumo; (v) as leituras foram apuradas por funcionário desta Concessionária de Serviço Público e por assim ter sido, considera-se o ato como ato administrativo e, como tal, reveste-se do atributo da presunção de legitimidade e de veracidade, Pede a reforma da sentença para afastar o entendimento acerca da impossibilidade de cobrança do débito reclamado na lide. As custas recursais foram recolhidas (ID 58726408 e 58726409). Nas contrarrazões (ID 58726412), a Apelada destaca que “é importante observar que a irresignação do apelante traduzida na peça de apelação de ID 190539908, em momento algum se refere ao presente feito, ao contrário, refere-se ao processo no 0702635-54.2022.8.07.0006, que tramitou nesta na Vara de origem, onde o apelante reconheceu o equívoco, não apelou da sentença e, inclusive já transitou em julgado e foi arquivado”. Sustenta que aqueles autos se referem a impugnação do valor cobrado pela Apelante na fatura do consumo de energia elétrica da Apelada relativa ao mês 12/2021, enquanto os presentes são relativos a impugnação correlata ao mês 03/2022, conforme observado pelo Juízo de origem na sentença. Em face de possível de violação ao princípio da dialeticidade, o Apelante foi intimado a se manifestar (ID 58879877). O Apelante, em sua manifestação (ID 59264876), defende que o recurso interposto apresentou de forma fundamentada e confrontativa, as razões pelas quais discorda da decisão do tribunal de origem, atende plenamente ao princípio da dialeticidade, não havendo qualquer falha nesse aspecto. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença. Trata-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem o qual a insurgência não pode ser conhecida. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p. 982). No caso, observa-se que o apelo traz razões que não guardam congruência com o decidido na sentença. Isso porque, a Apelante alega que a parte autora aduz que foi cobrada por fatura no valor de R$ 136.591,66, (refere ao valor da fatura relativa ao mês de 12/2021), emitida após a realização de uma inspeção em sua unidade consumidora, cujo débito corresponde a uma recuperação de consumo por irregularidade encontrada no medidor de energia. Todavia, verifica-se que a cobrança em apreço se refere ao mês de março de 2022. Em que pese os argumentos jurídicos utilizados pelo Apelante, em razão da sua generalidade, estes podem ser aplicados a qualquer recurso em face de sentença que declare a nulidade de cobrança realizada e determinação de revisão de consumo. Portanto, no presente caso, não se verifica impugnação às razões de decidir do Juízo de origem, cujo objeto foi a declaração de nulidade da cobrança realizada no mês de março 2022. Com razão à Apelante ao ressaltar que o princípio da dialeticidade não impõe que ela reproduza integralmente os termos da decisão recorrida. Todavia, no presente caso trata-se especificamente de alegação de cobrança indevida na fatura do mês de março de 2022 (ID 121406721), cujo consumo medido foi de 8.256kwh, no valor de R$ 7.994,06, e, segundo a Autora, estaria muito acima da média de consumo dos doze meses anteriores, que era de 3000kwh, com valor em torno de R$ 3.200,00. Fato não impugnado pelo Apelante e nem ao menos mencionado por ele, deixando de apontar qualquer elemento capaz de sustentar a regularidade da cobrança no mês de março de 2022. Ao contrário, apresenta o valor de R$ 136.591,66 como o cobrado da Autora. Pontue-se que ao formular o pedido recursal, o Apelante se limita a pedir genericamente a reforma da sentença “para afastar o entendimento acerca da impossibilidade de cobrança do débito reclamado na lide”, deixando de apontar qual o débito a que se refere, visto que, com já mencionado, narra o valor da fatura cobrada, segundo a Apelada como o de R$ 136.591,66. É forçoso concluir, portanto, que o recurso não apresenta impugnação específica às razões de fato e de direito postas na sentença, o que ofende o princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE CONFIGURADAS. INSURGÊNCIAS NÃO CONHECIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Carece o recorrente de interesse recursal, quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. 2. Não se conhece de insurgências recursais que são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pelo magistrado, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. Descabe a redução dos honorários advocatícios, porque foram estabelecidos na sentença no percentual mínimo e conforme os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1865364, 07172226720208070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858558, 07250553420238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PORTABILIDADE. CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Em atenção ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso na parte cujas razões são dissociadas da sentença. (...). (Acórdão 1215002, 07029107320178070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019) Ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, julgo não preenchidos os requisitos de regularidade formal do apelo, na forma exigida pelo art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III do CPC, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO e, por conseguinte, nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024 15:22:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador